Tribunal: TJMT
Processo: 1057495-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057495-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ELINALVA FREITAS DA MOTA - CPF: 376.181.053-91 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1057495-96.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elinalva Freitas da Mota

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. SCR SISBACEN. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de suas dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “a vencer”, lançado em 08/2018, no valor de R$ 1.274,17. Aduz que a citada anotação lhe causou prejuízos.

2. Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

3.
Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“1. O Sistema de Informações do Banco Central
-
Sisbacen, mais precisamente o Sistema de

Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é

cadastro público que tem tanto um viés de proteção

do interesse público (como regulador do sistema
-
supervisão bancária), como de satisfação dos

interesses privados (seja instituições financeiras

- gestão das carteiras de crédito -, seja

mutuários - demonstração de seu cadastro

positivo)

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado

de forma diferente dos cadastros de inadimplentes

como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o

Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele

também tem a natureza de cadastro restritivo de

crédito, justamente pelo caráter de suas

informações, tal qual os demais cadastros de

proteção, pois visam a diminuir o risco assumido

pelas instituições na decisão de tomada de

crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de

cadastro público, não tem como se desvincular de

sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para

operações de crédito, voltado principalmente às

instituições financeiras para que melhor avaliem

os riscos na sua concessão à determinada pessoa,

isto é, o crédito é justamente o objeto da relação

jurídica posta
.

(STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j.18/09/2014).

4. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, como o histórico informa a situação mês a mês, facilmente pode ser constatado se após a quitação permaneceu ou não a informação negativa.

5. Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

6. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a divida não mais constará no próximo mês.

7. Se no mês seguinte à quitação, no histórico deixa de constar informação de débito vencido, significa que não existe mais a dívida, logo, não há mais informação negativa.

8. No presente caso, de acordo com o Relatório de Informações Resumidas do SCR, verifico que a instituição financeira anotou a informação de débito “a vencer” em 08/2018, e nos meses subsequentes o débito foi diminuindo, ou seja, estava ocorrendo o pagamento, em que pese a alegação de que a anotação acarretou em prejuízos a autora, resta evidenciado que se trata de informação de “a vencer”, ou seja, não é informação de débito vencido ou inadimplido. Conforme abaixo colaciono:

9. Cumpre destacar que há existência de anotações de dívida “A VENCER” é normal, principalmente com cartão de crédito, em que o consumidor, mensalmente, sempre tem dívida a vencer, em razão das compras a crédito, que são pagas na data do vencimento e no presente caso restou demonstrado que há contrato de cartão de crédito consignado ativo no nome da Autora.

10. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR SISBACEN - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que não se verifica irregularidade nas anotações realizadas junto ao SCR - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10108376920188260066 SP 1010837-69.2018.8.26.0066, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 26/09/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO DE DADOS - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR) - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - O cadastro no SISBACEN tem como escopo a troca de informações, de forma sigilosa e restrita, do sistema financeiro, relativamente a transações bancárias, de forma que as instituições de crédito poderão avaliar o perfil dos clientes para fins de contratação de empréstimos.
A instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurado os danos morais.
(TJ-MG - AC: 10074170064146001 Bom Despacho, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/03/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019) (grifei)

(...) Considerar automaticamente o registro no Sistema de Informações de Crédito como dano moral
in re ipsa
à parte autora seria albergar a tese de que toda e qualquer pessoa que detém operação financeira também estaria tendo seus direitos violados, porquanto, por força da obrigatoriedade do repasse da informação ao BACEN, como já visto, cada uma destas pessoas, em regra, tem registro no SCR (TJ-RS - AC: 70064895303 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 11/06/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/06/2015)

11.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial apenas para CONFIRMAR a decisão de ID 131394595 que deferiu a tutela de urgência, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024